Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-28.2014.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000580-28.2014.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DIANA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAILSON ALVES CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 3º, CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR A 30%. VIOLAÇÃO À LEI 10.820/2003. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONVÊNIO COM PREFEITURA NÃO AFASTA DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. CLÁUSULA ABUSIVA NULA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000580-28.2014.8.05.0227
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DIANA DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,